Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711065-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE DEUS PIRES, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, RAFAEL DE DEUS PIRES DESPACHO A petição de id. 17133176 apresentada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA noticiando o suposto pagamento da condenação deverá observar o disposto na legislação processual civil e ser apresentada perante o juízo competente. No tocante à petição de id. 17231556, na qual RAFAEL DE DEUS PIRES informa haver comprovado o recolhimento de preparo relativo ao seu recurso, a questão será apreciada somente por ocasião da realização do juízo de admissibilidade. Por fim, no que se refere ao pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias formulado por JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, indefiro o pleito por falta de justa causa. Dê-se regular processamento ao feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008